Tribunal: TJDFT
Processo: 0737371-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO OU INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão proposta por instituição financeira visando à retomada de veículo alienado fiduciariamente.
2. Sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, diante da não localização do bem, da inexistência de citação e da inércia do autor após intimação para converter o feito em execução ou indicar endereço.
3. O autor apelou sustentando inexistência de desídia, necessidade de intimação pessoal e caráter facultativo da conversão prevista no Decreto-Lei no 911/1969.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de localização do bem e de citação do réu, aliada à inércia do autor após intimação, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto processual; e (ii) a extinção exige prévia intimação pessoal do autor.
III. Razões de decidir
5. A não localização do bem e a impossibilidade de citação impediram a formação da relação processual, pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo.
6. Intimado para converter a ação em execução ou indicar endereço para localização do bem, o autor permaneceu inerte, inviabilizando o prosseguimento do feito.
7. A extinção por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, independe de intimação pessoal, exigida apenas nas hipóteses de abandono do processo.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do autor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239 e 485, IV e VI; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2028822, Apelação Cível no 0714387-61.2024.8.07.0003, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 21/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2023829, Apelação Cível no 0718730-82.2024.8.07.0009, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 31/07/2025.